Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0011735-65.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intimem-se os embargantes, ora apelantes, para se manifestarem acerca dos pleitos envolvendo matérias preclusas (aplicação do CDC e inversão do ônus da prova); bem como, sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a tese recursal encampada aparentemente mostra-se desconexa do conteúdo decisório vergastado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator